Tribunal: TJSP
Processo: 2163952-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Preclusão que se abateu sobre a questão trazida neste agravo diante da falta de apresentação de oportuna impugnação - Questões relativas à ilegitimidade de parte ativa e aos elementos da conta que sobre as quais descabe que restaram preclusasNão conhecimento do recurso que se impõe.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163952-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CONCEIÇÃO FERNANDES SANDRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CONCEIÇÃO FERNANDES SANDRINI
VOTO no 129.640
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Preclusão que se abateu sobre a questão trazida neste
agravo diante da falta de apresentação de oportuna
impugnação - Questões relativas à ilegitimidade de parte
ativa e aos elementos da conta que sobre as quais descabe
que restaram preclusasNão conhecimento do recurso que se
impõe.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que deixou de
receber a nova impugnação interposta pelo executado relativa a saldo remanescente,
declarando a preclusão da oportunidade de o fazer.
Pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, discutindo,
descabimento de honorários e multa; ilegitimidade de parte ativa; necessidade de
liquidação prévia; que a correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento
da ação e pelos índices da caderneta de poupança; termo inicial dos juros moratórios a
contar da citação no cumprimento de sentença; não incidência de juros remuneratórios;
reconhecimento da sucumbência recíproca em caso de acolhimento parcial do recurso.
É O RELATÓRIO.
As matérias trazidas no recurso não devem ser conhecidas.
Vejamos.
De fato, consultadas as cópias trazidas no agravo, verifica-se que no
acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2214979-61.2014.8.26.0000 (fls. 273/278),
restou decidida a questão relativa à ilegitimidade de parte ativa, bem como que descabida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era, no caso, a devolução do prazo para apresentação de impugnação.
Assim sendo, não se pode agora neste agravo de instrumento, pretender-se
ver apreciada argumentação que deveria ter sido objeto de impugnação, a qual, repita-se,
sequer foi conhecida.
Além do mais, inexiste possibilidade de rediscussão a respeito dos
elementos da conta, pelo simples fato de que oportunamente não ofertou o agravante
qualquer impugnação, logo, permitindo a formação de preclusão sobre tais elementos e o
próprio resultado do cálculo apresentado pelo agravado nos autos principais.
Portanto, diante da preclusão que se abateu sobre o tema trazido neste
recuso, é caso de não conhecer-se do agravo, restando mantida, na íntegra, a decisão
atacada.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator